Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (Lei 14.181/21). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. IRRETROATIVIDADE.
1. Considerando que o presente feito trata-se de obrigação de fazer, que objetiva a redução dos descontos efetuados na conta bancária da autora, com garantia do mínimo existencial, nos termos da Lei no 7.239/2023, não se referindo a processo judicial de repactuação de dívidas previsto na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), os argumentos referentes a plano de pagamento não devem ser conhecidos, em razão da inadequação da via eleita.
2. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085).
3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestado pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.
4. Mostram-se legítimos os descontos em conta-corrente, uma vez que os gastos foram realizados de forma livre e consciente, em conformidade com cláusula expressa, e que não há limite a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente.
5. A incidência da Lei Distrital no 7.239/2023, a respeito da limitação de descontos de parcelas de empréstimos, não pode ofender o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 2°, § 2° c/c art. 6°, §§1° e 2° da LINDB), devendo prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas e válidas à época da contratação.
6. Apelo do banco réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Apelo da autora conhecido e não provido.